Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700594-30.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO O presente agravo de instrumento foi interposto em 22/3/2024, às 21:00:38, para impugnar a r. decisão de id. 187999349, autos originários, e, ante a certidão do NUPOR que atestou “o processo foi analisado e não há sugestão de prevenção” (id. 57278286), o recurso foi distribuído à 8a Turma Cível, Relatoria do em. Des. José Firmo Reis Soub. No entanto, o agravado, na resposta ao agravo de instrumento, indicou a existência de sete recursos anteriormente interpostos nos autos originários a evidenciar a prevenção, além de outro, de igual teor a este, para impugnar a mesma decisão, in verbis: “A ora Agravante distribuiu, em face do processo de referência no 0040039- 45.2015.8.07.0001, sete agravos de instrumentos, conforme abaixo: 1. AI no 0719097-75.2020.8.07.0000 (ID 66607919 e 75122788) 2. AI no 0709463-21.2021.8.07.0000 (ID 88302994 e 91009127) 3. AI no 0739883-72.2022.8.07.0000 (ID 143777173) 4. AI no 0739913-10.2022.8.07.0000 (ID 168669795) 5. AI no 0742701-60.2023.8.07.0000 (ID 174543480) 6. AI no 0748536-29.2023.8.07.0000 (ID 178477696) 7. AI 0711944-49.2024.8.07.0000 Não bastasse, no mesmo dia da distribuição do atual agravo, a Agravante distribuiu agravo de instrumento idêntico sob no 0711945-34.2024.8.07.0000, cuja competência fora reconhecida pela Excelentíssimo(a) Desembargador(a) VERA LUCIA ANDRIGHI, da 6a Turma Cível desse e. TJDFT. O em. Des. José Firmo Reis Soub, em razão da prevenção, determinou a redistribuição do recurso a esta Relatoria (id. 58719319). É o breve relato. Decido. No AI 0700594-30.2024.8.07.9000, interposto em 22/3/2024, às 21:08:12, esta Relatoria proferiu decisão de não conhecimento, por deserção, porque a agravante-executada, intimada para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1007, §4o, do CPC (id. 57611108), não cumpriu a determinação. Este agravo de instrumento foi interposto no mesmo dia 22/3/2024, minutos antes, às 21:00:38. Assim, o recurso acima, de qualquer modo, não seria conhecido, diante da preclusão consumativa. No presente agravo de instrumento, constata-se que a agravante-executada também não recolheu as custas recursais. Assim, à agravante-executada para, em cinco dias, recolher o preparo em dobro do recurso, sob pena de não conhecimento por deserção, art. 1007, §4o, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 6 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora